Tribunal: TJES
Processo: 5000325-55.2019.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000325-55.2019.8.08.0023

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE ICONHA

APELADO: AISLAN ALEXANDRE DA SILVA 96263296534

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO ANTECIPADA DO FEITO. DECISÃO PROFERIDA SEM OUVIR A PARTE EXEQUENTE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E À VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Iconha contra sentença que, nos autos de execução fiscal proposta em face de Aislan Alexandre da Silva, declarou a inexigibilidade do crédito tributário relativo à taxa de localização, sob fundamento de que o executado estaria enquadrado como Microempreendedor Individual (MEI), beneficiário da alíquota zero prevista no art. 4º, § 3º, da LC nº 123/2006, extinguindo o feito com condenação do ente público ao pagamento de custas e honorários. O Município alega nulidade da sentença por violação ao contraditório e sustenta, no mérito, que o executado é empresário individual optante do Simples Nacional, não fazendo jus ao referido benefício fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a sentença que extinguiu a execução fiscal, com fundamento não debatido previamente nos autos, incorreu em nulidade por ofensa ao princípio do contraditório e à vedação à decisão surpresa, previstos nos arts. 9º e 10 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 10 do CPC consagra a vedação à decisão surpresa, impedindo o juiz de decidir com base em fundamento não submetido previamente à manifestação das partes, ainda que de ordem pública.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afirma que o contraditório efetivo exige a prévia participação das partes quanto aos fundamentos que embasam a decisão judicial, mesmo em matérias cognoscíveis de ofício (REsp 2.016.601/SP, rel. Min. Regina Helena Costa).

No caso concreto, o juízo a quo extinguiu a execução fiscal com base no suposto enquadramento do executado como MEI, sem oportunizar manifestação ao Município, que foi surpreendido por decisão baseada em premissa fática não constante dos autos.

A ausência de contraditório efetivo compromete a regularidade do processo, configurando vício de error in procedendo que impõe a anulação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O juiz viola o princípio do contraditório e incorre em nulidade quando extingue a execução fiscal com fundamento não previamente submetido à manifestação das partes, ainda que se trate de matéria de ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 9º e 10; LC nº 123/2006, art. 4º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.016.601/SP, rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 12.12.2022, DJe 12.12.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se
de
apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE ICONHA
contra
a r.
sentença proferida
pelo d. Juízo da
Vara Única de Iconha/ES

nos autos da ação de execução fiscal promovida
em face de

AISLAN ALEXANDRE DA SILVA
,
que
declarou a inexigibilidade do título executivo, por entender que a exação diz respeito à taxa de localização de microempresa individual, beneficiária do disposto no art. 4º, § 3º, da LC nº 123/2006, que confere alíquota zero a referidas taxas quando aplicáveis a microempreendedor individual (MEI), e, por conseguinte, extinguiu a execução fiscal.

Condenou o exequente, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor atualizado da execução.

Em suas razões recursais (
ID
47111669), o Município de Iconha aduz que: (a) houve violação ao princípio da não surpresa, uma vez que a sentença foi proferida inaudita altera pars, antes mesmo do cumprimento de diligência requerida para citação da parte executada; (b) a executada não é microempreendedora individual, mas empresária individual optante do Simples Nacional, conforme comprovam os documentos anexos, de modo que não se aplica ao caso o benefício da alíquota zero previsto para o MEI; (c) o regime do Simples Nacional é optativo e a exclusão da empresa deste regime, por inadimplência, acarreta a perda dos benefícios fiscais.

Requer, assim, o provimento do recurso a fim de que seja anulada a sentença por nulidade processual ou, no mérito, a reforma da sentença para que se reconheça a exigibilidade do crédito tributário e se prossiga com a execução.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Passo a analisar as razões em ordem de prejudicialidade.

O Apelante argui, em sede preliminar, a nulidade da r. sentença por ofensa direta ao princípio do contraditório, em sua vertente de vedação à decisão surpresa, consagrado nos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil.

Assiste plena razão ao ente municipal.

O Código de Processo Civil de 2015 positivou a garantia de que as partes não serão surpreendidas por decisões judiciais fundamentadas em questões sobre as quais não tiveram a oportunidade de se manifestar previamente. Trata-se de um corolário lógico do princípio do contraditório e da cooperação, que visa a assegurar a efetiva participação dos litigantes na formação do convencimento do julgador.

A esse respeito, dispõem os referidos dispositivos legais:

Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Segundo a jurisprudência do STJ, "
a vedação a decisões surpresa tem por escopo permitir às partes, em procedimento dialógico, o exercício das faculdades de participação nos atos do processo e de exposição de argumentos para influir na decisão judicial, impondo aos juízes, mesmo em face de matérias de ordem pública e cognoscíveis de ofício, o dever de facultar prévia manifestação dos sujeitos processuais a respeito dos elementos fáticos e jurídicos a serem considerados pelo órgão julgador
" (REsp n. 2.016.601/SP, rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, Primeira Turma, DJe de 12/12/2022).

No caso dos autos, a violação a essa garantia processual é manifesta. O trâmite processual desenvolveu-se com foco na localização e citação do devedor. Após o sucesso da diligência citatória e a inércia do executado, a expectativa processual do Município Apelante era, legitimamente, a de que se passasse à fase de constrição de bens para a satisfação do crédito. Contudo, foi surpreendido com a prolação de uma sentença de extinção do feito, com base em um fundamento inteiramente novo e até então não ventilado nos autos: o suposto enquadramento do executado como Microempreendedor Individual (MEI) e a consequente aplicação de uma isenção tributária.

A questão do enquadramento jurídico do devedor como MEI,
no caso
condição de exigibilidade do tributo, não eximia o Magistrado do dever de intimar previamente o Exequente para que se manifestasse a respeito. Tal providência teria permitido ao Município, em momento oportuno, apresentar a argumentação e os documentos que agora traz em sede de apelação, demonstrando que o executado, em verdade, possui o enquadramento de Microempresa (ME), e não de MEI.

Ao suprimir essa etapa fundamental do debate processual, o Juízo
a quo
proferiu uma decisão unilateral, que não apenas surpreendeu o Apelante, como também se baseou em uma premissa fática que,
em princípio
, revela-se equivocada. O prejuízo para a Fazenda Pública é evidente, pois lhe foi tolhida a oportunidade de influenciar o convencimento do julgador e de evitar a extinção prematura da execução fiscal.

Dessa forma, a r. sentença padece de vício insanável de
error in procedendo
, por manifesta violação ao disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, o que impõe a sua anulação.

Com tal acolhimento, resta prejudicada a análise das demais razões recursais que versam sobre o mérito da causa, devendo os autos retornar à origem para o seu regular processamento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, a fim de ACOLHER a alegação de nulidade e, por conseguinte, ANULAR a r. sentença proferida nos IDs 10665788 e 10665792, por manifesta violação ao princípio da não surpresa (artigo 10 do Código de Processo Civil).

Determino, por conseguinte, o retorno dos autos ao douto juízo de origem para o regular prosseguimento da Execução Fiscal, a partir do estado em que se encontrava antes da prolação da decisão anulada.

Fica prejudicada a condenação em honorários e custas fixada na sentença, em razão de sua anulação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO, a fim de ACOLHER a alegação de nulidade e, por conseguinte, ANULAR a r. sentença proferida nos IDs 10665788 e 10665792, por manifesta violação ao princípio da não surpresa (artigo 10 do Código de Processo Civil).